Tribunal: TJMT
Processo: 1024858-61.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024858-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Citação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME - CNPJ: 05.035.791/0001-09 (AGRAVANTE), GSF TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 12.273.084/0001-16 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

7

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO VALIDAÇÃO DA CITAÇÃO POR WHATSAPP. INEXISTÊNCIA DE RECURSO. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. BUSCA DE ENDEREÇO VIA SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de reconhecimento da validade da citação via aplicativo WhatsApp e de busca de endereço da parte executada pelo sistema SISBAJUD, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o pedido de reconhecimento da validade da citação realizada pelo WhatsApp deveria ser acolhido; e (ii) se a busca do endereço da parte executada pelo sistema SISBAJUD é admitida, mesmo sem esgotamento das diligências extrajudiciais pela parte exequente.

III.
Razões de decidir

3. A matéria, referente à validade da citação por WhatsApp, não deve ser conhecida, porque não fora objeto de recurso dentro do prazo legal.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal considera desnecessário o exaurimento de diligências extrajudiciais para o uso do sistema SISBAJUD quando este for requerido para localizar endereço de parte executada, em respeito aos princípios da celeridade e da efetividade processual (STJ, AgInt no AREsp 1730314/RS; TJMT, AI 1025135-19.2020.8.11.0000).

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso provido para autorizar a busca do endereço da parte executada pelo sistema SISBAJUD.

Tese de julgamento:

“1. A validade da citação por WhatsApp, por não ter sido objeto de insurgência dentro do prazo legal, não merece conhecimento. 2. O uso do sistema SISBAJUD para localizar endereço de parte executada é admitido, independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais, quando demonstrada a dificuldade de localização pelos meios ordinários.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 319, § 1
o
; Resolução n. 354/2020 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1730314/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 23.11.2020; TJMT, AI 1025135-19.2020.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 15.02.2022.

7

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Madeverde Indústria e Comércio de Móveis Eireli-ME, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 1007964-60.2019.8.11.0040, indeferiu os pedidos de validade da citação da parte Recorrida pelo
WhatsApp
e da busca do endereço pelo sistema SISBAJUD (id. 237091171, págs. 03//04).

A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a citação do representante da Agravada é válida, posto que o telefone indicado, de fato, a ele pertence, pois houve troca de correspondências entre eles.

Aduz que a ausência de resposta da parte Recorrida não afasta a validade do ato citatório, devendo o processo ter regular prosseguimento.

Salienta que realizou a busca do endereço da Recorrida em
sites
, redes sociais e outras ferramentas disponíveis, o que demonstra o esgotamento de diligências para localização da Agravada, de modo que o requerimento de busca pelo sistema SISBAJUD deve ser deferido, sob pena de afronta aos princípios da celeridade e da efetividade processual.

Determinei o processamento do Recurso (id. 237241673, pág. 01).

O AR, referente à intimação da parte Agravada, foi devolvido com a informação de mudou-se (id. 259576151, pág. 01).

A Recorrente comparece aos autos, requerendo o prosseguimento do Recurso, já que o seu objeto é justamente a necessidade de busca de endereço da Agravada pelo sistema SISBAJUD (id. 262876283, págs. 01/02).

É o relatório.

7

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
omo explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pela empresa Madeverde Indústria e Comércio de Móveis Eireli-ME, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 1007964-60.2019.8.11.0040, indeferiu os pedidos de validade da citação da parte Recorrida pelo
WhatsApp
e da busca do endereço pelo sistema SISBAJUD.

Dos autos, verifico que a pessoa jurídica Madeverde Indústria e Comércio de Móveis Eireli-ME ajuizou Ação Monitória contra a empresa GSF Transportes Eireli, pleiteando o recebimento da quantia de R$ 8.520,49 (oito mil, quinhentos e vinte reais e quarenta e nove centavos).

Diante da frustração das tentativas de citação por carta e por oficial de justiça, a Autora requereu a citação por meio do aplicativo WhatsApp, o que foi deferido pelo Magistrado singular.

Embora a citação tenha sido realizada, a parte citada permaneceu inerte, o que motivou a apresentação de Cumprimento de Sentença pela Autora, requerendo a penhora de valores pelo sistema SISBAJUD e, subsidiariamente, a busca de veículos pelo sistema RENAJUD.

O pedido de penhora foi deferido, mas não obteve êxito.

A citação da parte Executada, por meio eletrônico, foi infrutífera, uma vez que não houve resposta à mensagem enviada via WhatsApp.

A Exequente alegou que o representante da empresa executada está tentando ocultar-se, uma vez que o número de telefone utilizado na tentativa de citação é o mesmo registrado na Ação Monitória, pugnando, assim, pelo reconhecimento da validade do ato citatório.

O pedido, entretanto, foi indeferido sob o fundamento de que, não havendo resposta à mensagem, os requisitos previstos na Resolução n. 354, do CNJ, não foram atendidos.

Posteriormente, a Exequente requereu a reconsideração da decisão ou, de forma subsidiária, a busca do endereço da Executada por meio do sistema SISBAJUD.

O Julgador singular proferiu a seguinte decisão:

Desta forma,
INDEFIRO
o pedido de reconsideração da decisão de id.142966400.

(...).

Destarte, considerando que não incumbe ao Poder Judiciário, precipuamente, efetuar diligência que incumbe à parte credora,
INDEFIRO
o pedido de buscas do endereço.
(Sic).

A Exequente informou que já havia esgotado todos os meios de localização da Executada e, ao final, reiterou o pedido de busca de endereço pelos meios judiciais disponíveis.

O Magistrado singular novamente indeferiu o pleito nos seguintes termos:

Ante o exposto
,
INDEFIRO o pedido de busca de endereço da parte executada pelo sistema SISBAJUD
.
(Sic).

Contra essa decis
ão
, a pessoa jurídica
Madeverde Indústria e Comércio de Móveis Ltda.-ME
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

O cerne recursal restringe-se a verificar se a decisão que indeferiu o pedido de busca pelo sistema SISBAJUD foi, ou não, acertada.

Inicialmente, ressalta-se que o pedido de reconhecimento da validade da citação pelo aplicativo WhatsApp foi indeferido por meio da decisão proferida em 04/03/2024 (id. 142966400 – autos de origem) e mantido após análise do pedido de reconsideração, em 11/08/2024 (id. 165065738 – autos de origem), contra o qual não foi interposto qualquer recurso.

Portanto, o requerimento de reconhecimento da validade da citação por meio do WhatsApp não merece conhecimento.

No que se refere ao pleito de busca do endereço da Recorrida, por meio dos sistemas disponíveis ao Judiciário (SISBAJUD), impõe registrar que, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, a utilização do sistema SISBAJUD prescinde de exaurimento de diligências extrajudiciais pela parte exequente. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DA ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF.
BACEN-JUD. RENAJUD. INFOJUD. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO. 1. (...).
2. A utilização dos Sistemas Bacen-Jud, Renajud e Infojud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. Precedentes.
3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (STJ - AgInt no AREsp: 1730314 RS 2020/0177349-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2020). (Destaquei).

Ademais,
o artigo 319, §1
o
, do CPC, preceitua que, caso não disponha dos dados pessoais da parte ré, inclusive, compreendendo seu domicílio, “
poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção
”.

Quanto ao pedido de busca do endereço da Recorrida pelos sistemas disponíveis ao Judiciário (SISBAJUD), verifico que, durante o curso do processo de origem, a Agravante realizou diversas tentativas de localização do endereço da Agravada, incluindo pesquisas na Receita Federal, em sites de busca, no Google Maps e na Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, todas infrutíferas.

Nesse contexto, considerando que o requerimento de busca limita-se ao endereço da Agravada, sem envolver dados protegidos por sigilo, parece razoável permitir à Exequente/Recorrente o uso de mecanismos disponíveis ao Judiciário para garantir o prosseguimento regular do processo e a satisfação do crédito, em respeito aos princípios da economia processual, da celeridade e da duração razoável do processo.

Aliás, essa é a pacífica orientação das Câmaras de Direito Privado desta Egrégia Corte de Justiça. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXECUTADO NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO CONTRATUAL – TENTATIVAS FRUSTADAS DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – PEDIDO DE BUSCA DO DOMÍCILIO DO EXECUTADO NOS SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD E BACENJUD – POSSIBILIDADE – ART. 319, § 1º, DO CPC
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e INFOJUD, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes. (STJ – Segunda Turma - REsp 1809328/RS, - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 25/06/2019 - DJe 01/07/2019). 2. Ademais, o art. 319, §1º, do CPC, dispõe que caso a parte autora não disponha dos dados pessoais da parte ré, compreendendo seu domicílio, inclusive, ‘poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção’.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAI 1025135-19.2020.8.11.0000, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022). (Negritei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA ENCONTRAR ENDEREÇO ATUAL DO DEVEDOR – PEDIDO DE PESQUISAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL –
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.
Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores, para localização de bens do devedor ou localização de seu endereço, a fim de simplificar e agilizar a satisfação de seus créditos.
” (N.U 0000147-25.2018.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021). (Destaquei).

Por tais considerações, o provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Madeverde Indústria e Comércio de Móveis Eireli-ME, para dar prosseguimento ao processo de origem, com a realização da pesquisa do endereço da parte Recorrida no sistema SISBAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025